Tribunal: TJBA
Processo: 8032779-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032779-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
S
INTERNO
S
EM APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDICANDO IRREGULARIDADE NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravos Internos interpostos por José Martins da Silva (autor) e Banco Pan S.A. (réu) contra decisão monocrática da Relatora que, em análise de apelações referentes a contrato de empréstimo imputado ao autor, negou provimento ao recurso do consumidor e deu parcial provimento ao recurso do Banco. Na decisão agravada, foi determinada a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples (quando anterior a 30/03/2021) e em dobro (quando posterior a essa data), mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, adequados os juros de mora e correção monetária, e autorizada a compensação de valores creditados na conta do autor com o montante devido pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do julgamento monocrático por suposta violação ao artigo 932 do CPC; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado pelo autor, ou reduzido, conforme pleiteado pelo Banco, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se é cabível a compensação de valores creditados na conta do autor com o montante devido pela instituição financeira, considerando a alegação do autor de que não recebeu nenhum valor do Banco.

III. Razões de decidir

3. Quanto a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, a decisão agravada foi fundamentada na Súmula nº 568 do STJ, que autoriza o relator a julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca do tema, in casu, a ausência de validade do contrato de empréstimo questionado. O julgamento monocrático privilegiou os princípios da economia processual e da celeridade de tramitação, previstos constitucionalmente.

4. A mera alegação de prejuízo pela decisão unipessoal não é suficiente ao reconhecimento da nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, normatizado pelo artigo 282, § 1º, do CPC. O demandante não demonstrou efetivo prejuízo sofrido com o julgamento monocrático, sendo que eventual vício processual restou sanado pela submissão da matéria ao julgamento colegiado por meio do agravo interno.

5. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença e mantido na decisão agravada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os padrões estabelecidos em casos similares. Não se justifica a majoração pretendida pelo autor para R$ 15.000,00, tampouco a redução pleiteada subsidiariamente pelo Banco.

6. A falha na prestação de serviços pela instituição financeira restou configurada tanto pela irregularidade constatada na perícia grafotécnica quanto pela análise dos demais componentes probatórios existentes nos autos, caracterizando responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor.

7. Quanto à compensação de valores, os autos contêm comprovantes de transferência apresentados pelo Banco, razão pela qual é necessária e correta a autorização do procedimento compensatório. Em fase de cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau analisará a validade e efetividade das operações, aplicando a medida cabível. A compensação somente incidirá caso seja constatada efetivamente a percepção dos valores pelo autor.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação estabelecida no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, devolvendo-se na forma simples os valores descontados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada os descontos posteriores a essa data, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Agravos Internos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válido o julgamento monocrático fundamentado na Súmula nº 568 do STJ quando houver entendimento dominante sobre o tema, privilegiando-se os princípios da economia processual e celeridade, sendo que eventual vício é sanado pela submissão da matéria ao colegiado por meio de agravo interno. 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais em caso de contrato de empréstimo celebrado com irregularidade na assinatura atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. É cabível a autorização de compensação de valores creditados ao consumidor com o montante devido pela instituição financeira em caso de comprovação documental das transferências, devendo o Juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença, analisar a validade e efetividade das operações. 4. A repetição do indébito em contratos de empréstimo celebrados irregularmente deve observar a modulação dos efeitos estabelecida nos EAREsp 676.608/RS, com devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro dos descontos posteriores a essa data."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput, e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 932, V, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula nº 568; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011; STJ, REsp 734.303/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 07.06.2005; TJ-BA, Apelação nº 0000385-54.2016.8.05.0136, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8001311-63.2022.8.05.0078, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
S

AGRAVO
S
INTERNO
S

INTERPOST
O
S
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.